Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600536-41.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600536-41.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/08/2025
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600536-
41.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Direção Municipal/Comissão Provisória - PSOL - Almirante Tamandaré - PR relativas às
Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, constatando-se tão somente falhas que
não a comprometem, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Direção Municipal/Comissão
Provisória - Partido Socialismo e Liberdade - PSOL do município de Almirante Tamandaré,
referente as eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que,
houve omissão na prestação parcial das contas. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando
que a decisão de primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem
jurídico-eleitoral própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial
fundamentado de diligências sob a genérica alegação de desnecessidade.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
LUCIMERI COSTA SCHULMAISTER (RECORRIDO)
MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN (ADVOGADO)
LUIZ ROMEIRO PIVA (RECORRIDO)
MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN (ADVOGADO)
Direção Municipal/Comissão Provisória - PSOL -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR (RECORRIDO)
MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741587
29/09/2025
18:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44741587 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918482058300000043679653
Número do documento: 25092918482058300000043679653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:19:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.409

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600536-
41.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: Direção Municipal/Comissão Provisória - PSOL - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN - OAB/PR97254
RECORRIDO: LUIZ ROMEIRO PIVA
ADVOGADO: MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN - OAB/PR97254
RECORRIDO: LUCIMERI COSTA SCHULMAISTER
ADVOGADO: MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN - OAB/PR97254
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DIRETÓRIO
MUNICIPAL.
ELEIÇÕES
2024.
IRREGULARIDADE FORMAL. CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença
que
julgou
aprovadas
com
ressalvas as contas do Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL de Almirante Tamandaré,
referentes às Eleições Municipais de 2024.
2. A sentença reconheceu erros formais,
irrelevantes no conjunto da prestação de
contas,
que
não
comprometem
a
regularidade das contas, aprovando-as com
ressalvas com base no art. 30, II, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 74, II, da Resolução TSE

Num. 44741587 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918482058300000043679653
Número do documento: 25092918482058300000043679653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:19:46
nº 23.607/2019.
3. Em suas razões, o Ministério Público
alegou precipitação na sentença, indeferimento genérico de diligências, ausência de justificativa para contas zeradas, existência de movimentações relevantes no âmbito da federação partidária e inconsistências não
esclarecidas e requereu a devolução dos
autos à origem para realização de diligências, ou, subsidiariamente, a
reprovação ou aprovação com ressalvas
das contas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo
desprovimento
do
recurso,
ao
entendimento de que a decisão do juízo a
quo não comporta reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
saber se erros formais e a alegada omissão
de informações financeiras por diretório
municipal comprometem a regularidade das
contas de campanha, autorizando sua
desaprovação ou a reabertura da instrução
processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 66 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, a realização de diligências
pressupõe
insuficiência
dos
elementos
constantes dos autos para o julgamento da
regularidade das contas.
7.
A
sentença
de
primeiro
grau
corretamente observou que os pedidos
ministeriais de diligências não se fundaram
em indícios concretos de irregularidade e
que
a
prestação
de
contas
estava
acompanhada de documentação hábil à
análise.
8. Não se exige justificativa para ausência
de movimentação financeira, salvo quando
existirem indícios robustos de omissão de
receitas ou gastos, o que não se verificou.

Num. 44741587 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918482058300000043679653
Número do documento: 25092918482058300000043679653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:19:46
9. A mera indicação de omissões ou
inconsistências sem demonstração concreta
de dano ou dolo à prestação de contas não
enseja a desaprovação.
10. A apresentação de contas por partido
que não recebeu recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC)
e
participou
ativamente
das
eleições municipais, por si só, não configura
irregularidade insanável, quando não há
indícios de omissão de receitas, despesas
ou de uso de recursos de origem vedada.
11. Não se pode presumir que o diretório
municipal do partido tenha recebido recursos ou omitido movimentação
financeira, sendo correta a sua prestação
de contas e legítima a sua aprovação com
ressalvas,
diante
da
ausência
de
irregularidade comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que aprovou com
ressalvas as contas do Diretório Municipal
do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
de Almirante Tamandaré/PR, referentes às
Eleições Municipais de 2024.
Tese de Julgamento: A presença de erros
formais
na
prestação
de
contas
por
comissão provisória municipal do partido,
sem movimentação financeira relevante,
quando não demonstrado prejuízo à transparência ou à regularidade da
campanha, autoriza a aprovação das contas
com ressalvas, nos termos da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, II
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 64,
§3º; 66; 69; 74, II; 75

Num. 44741587 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918482058300000043679653
Número do documento: 25092918482058300000043679653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:19:46
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, RE 060022410/PR, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/05/2025
TRE/ES, RE 060082518/ES, Rel. Des.
Janete Vargas Simões, DJE 24/04/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44693308), que
julgou aprovadas com ressalvas as contas do Diretório Municipal do Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL, referentes às Eleições Municipais de 2024.
A sentença de origem reconheceu a presença de erros formais, mas entendeu que as falhas não
comprometeram a regularidade das contas, sendo suficiente sua aprovação com ressalvas, com
fundamento no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44693312), o Ministério Público Eleitoral, inconformado, alegou,
em suma, que: a) houve precipitação no julgamento de primeiro grau e indeferimento genérico de
diligências requeridas; b) os questionamentos e os pedidos de diligências por ele formulados
foram específicos, individualizados e diretamente relacionados à prestação de contas em análise;
c) é essencial compreender a justificativa para a apresentação de contas zeradas pelo diretório
municipal, especialmente considerando que a agremiação teria recebido o montante de R$
126.893.829,69, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); d) houve
efetiva participação do partido nas eleições municipais, por meio do lançamento de 08
candidaturas ao cargo de vereador; e) as inconsistências, como omissão de despesas e
subavaliação de valores, não foram suficientemente esclarecidas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.

Num. 44741587 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918482058300000043679653
Número do documento: 25092918482058300000043679653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:19:46
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44693316), requerendo o
desprovimento do recurso, alegando, em preliminar, que o recurso do MPE interposto em
14/08/2025 é intempestivo, uma vez que a sentença foi proferida na data de 28/07/2025 e,
descartando o prazo de 10 dias corridos, o prazo recursal final ocorreu em 13/08/2025. No mérito,
aduz, em síntese, que: a) as contas foram apresentadas de forma clara e transparente, dentro
dos parâmetros estabelecidos em lei e o recurso ministerial está baseado em mera ilação; b)
erros meramente formais ou materiais que são corrigidos ou considerados irrelevantes não
implicam a desaprovação das contas; d) o MPE não apontou irregularidades de forma clara,
objetiva e fundamentada, faltando-lhe provas específicas; e) a ausência de prova de
irregularidade específica impede o deferimento de diligências genéricas; f) a jurisprudência é
pacífica ao afirmar que a apresentação de contas, com documentação suficiente e sem indícios
concretos de irregularidade, autoriza sua aprovação.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44712622) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que “tendo a sentença aprovado
as contas com ressalvas, o recurso não comporta provimento, resguardando-se para eventual
outra investigação a existência de ilicitude que possa trazer consequências próprias”.
É o breve relatório.

VOTO
Quanto à alegação de intempestividade do recurso, pelo recorrido, registre-se que a intimação do
Ministério Público Eleitoral foi realizada via sistema na data de 30/07/2025 (ID 44693310).
Considerando o feriado de 11/08/2025 (Dia da Instituição dos Cursos Jurídicos), a ciência,
decorrido o prazo de 10 dia, foi concretizada no dia 12/08/2025, restando como prazo final para
manifestação o dia 15/08/2025.

O recurso foi interposto na data de 14/08/2025. Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos
e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a tempestividade, deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que aprovou com ressalvas as contas do Diretório Municipal do Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL de Almirante Tamandaré/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024.
A decisão de primeiro grau reconheceu falhas formais que não comprometeram a regularidade
das contas, tais como a intempestividade na entrega da prestação de contas finais e de alguns

Num. 44741587 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918482058300000043679653
Número do documento: 25092918482058300000043679653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:19:46
relatórios financeiros. Destacou que meros erros formais tidos como irrelevantes no conjunto da
prestação de contas não ensejam sua desaprovação. Diante disso, concluiu pela aprovação das
contas com ressalvas.
O recurso ministerial, embora diligente, não trouxe elementos suficientes para alterar o
julgamento de primeiro grau. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem
demonstração concreta de dano ou dolo à prestação de contas não é suficiente para ensejar a
desaprovação ou aprovação com ressalvas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:
“Não foi detectada a presença de indícios ou provas de irregularidades que
possam configurar ilícitos, ou que ensejem a apuração judicial neste
momento, frisando-se, no mais, que o julgamento da prestação de contas pela
Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados
no curso de investigações em andamento ou futuras, nos termos do art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O órgão ministerial apresentou ponderações e solicitou a intimação do
partido para que esclarecesse preliminarmente o motivo de não ter
movimentado recursos financeiros.
Na prestação de contas, as diligências e esclarecimentos devem ser solicitados
quando constatada alguma irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º
e o art. 69 da Resolução TSE 23.607/19. Em outras palavras, cada diligência
requerida deve ser específica, clara e deve guardar conexão com alguma
irregularidade formal ou algum indício concreto e robusto de omissão de
receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de limites de gastos, do
recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada ou da não
identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outras
prestadoras ou de outros prestadores de contas.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, não se
fundam em indícios de irregularidade nem se mostram necessárias, estando
presentes nos autos os os elementos suficientes e objetivamente exigidos para
o julgamento das contas.

Num. 44741587 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918482058300000043679653
Número do documento: 25092918482058300000043679653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:19:46
(...)
Sublinhe-se que não se exige de candidatos ou do partido uma justificativa
para a não movimentação de recursos financeiros, sendo o caso de solicitar
esclarecimentos e diligências complementares nesse sentido somente quando
presentes indícios concretos de omissão de receitas ou de despesas, o que não
ocorre no caso em exame. A ausência ou a movimentação pouco expressiva
de recursos financeiros por um partido não constitui, por si só, irregularidade
nas contas eleitorais ou indício suficiente de omissão de gastos.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou
tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas com ressalva em razão da omissão na
prestação parcial das contas, haja vista não haver qualquer impropriedade
ou irregularidade grave.”

Com efeito, o entendimento na jurisprudência da Justiça Eleitoral admite a aprovação com
ressalvas quando ausente prejuízo à transparência e à fiscalização das contas: “A jurisprudência
desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que irregularidades de pequeno valor, sem
repercussão na isonomia ou na transparência do processo eleitoral, podem ser relevadas para
fins de aprovação das contas com ressalvas, especialmente quando demonstrada a boa-fé do
candidato.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060022410/PR,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 30/04/2025, Publicado no(a) DJE 84, data
08/05/2025.)
No caso em apreço, as irregularidades identificadas pela serventia do cartório consistem no
atraso da entrega da prestação de contas finais e cadastro indevido de contas no SPCE,
conforme item 1.1 e 11 do Parecer Técnico Conclusivo (ID 44693304). Efetivamente, tratam-se de
falhas formais que não prejudicam a lisura do pleito, nem a transparência das contas de
campanha.
O parecer técnico conclusivo elaborado pelo Cartório Eleitoral (ID 44693304) não detectou
irregularidades materiais ou omissões relevantes, tampouco indicou a necessidade de diligências
adicionais. Não se verificou extrapolação de limite de gastos, omissão de receitas ou despesas,
recebimento de recursos de origem vedada ou não identificada, irregularidade formal grave que
justificasse a reabertura da instrução ou qualquer outro apontamento que justificasse a
desaprovação das contas.
Consta dos autos a movimentação de recursos financeiros em campanha, circunstância
efetivamente confirmada pelo Demonstrativo de Receitas e Despesas (ID 44693244), com
recursos provenientes do Fundo Partidário (ID 44693247).
No que tange à alegação de que a ausência de movimentação financeira seria um indício de
irregularidade, em vista de que o Partido PSOL teria recebido volume de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), totalizando R$ 126.893.829,69, não prospera,

Num. 44741587 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918482058300000043679653
Número do documento: 25092918482058300000043679653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:19:46
uma vez que tais recursos não transitaram nas contas do Diretório Municipal.
Com efeito, nem toda inconsistência exige a instauração de novas diligências, especialmente
quando não demonstrado prejuízo à transparência ou indícios concretos de irregularidade. A
apresentação de prestação de contas por partido político que tenha participado ativamente do
processo eleitoral, com anotação de fonte única de recurso proveniente do partido, sem anotação
de recebimento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), não configura, por
si só, irregularidade insanável.
Ainda que a agremiação partidária tenha recebido valores expressivos do FEFC, não se
constatou repasse desses recursos ao diretório municipal, o que justifica, na ausência de
movimentação financeira local, a aprovação com ressalvas — não se podendo imputar
responsabilidade contábil a quem não recebeu recursos.
Eventuais desvios de verbas públicas ou má gestão de recursos poderão ser identificados nas
prestações de contas de candidatos, de órgãos partidários nacionais e estaduais, bem como nas
contas anuais da agremiação, instrumentos aptos à verificação da correta aplicação dos recursos
e da regularidade das atividades partidárias.
A mera existência de movimentação financeira no âmbito nacional da federação ou do partido, ou
mesmo a participação ativa do Partido PSOL no processo eleitoral municipal, não autoriza
presumir que o diretório municipal tenha recebido recursos ou omitido movimentação financeira.
Na ausência de provas concretas de repasse, o órgão municipal não pode ser responsabilizado,
sendo aceita sua prestação de contas e legítima a sua aprovação com ressalvas, diante da falha
formal e da boa-fé evidenciada.
No caso em apreço, não se verifica qualquer indício de má-fé: “A adoção dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, consagrada em precedentes da Corte Superior, impõe a
distinção entre irregularidades formais e substanciais, autorizando solução menos gravosa nas
hipóteses em que a falha não compromete a transparência, a confiabilidade ou a regularidade da
prestação de contas.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Recurso Eleitoral
060082518/ES, Relator(a) Des. Janete Vargas Simoes, Acórdão de 15/04/2025, Publicado no(a)
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES 74, data 24/04/2025.)
O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas”. Registre-se, contudo, que o juízo de origem considerou os apontamentos realizados
pela unidade técnica e aprovou as contas com ressalvas, exatamente nos termos pretendidos
pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos fáticos para justificar a
alteração da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente
fundamentada e em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

DISPOSITIVO

Num. 44741587 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918482058300000043679653
Número do documento: 25092918482058300000043679653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:19:46
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de manter
integralmente sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, referentes às
Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600536-
41.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSOL - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR, LUIZ
ROMEIRO PIVA, LUCIMERI COSTA SCHULMAISTER - Advogada do(a) RECORRIDO: MARCIA
CRISTINA DA CUNHA JASMIN - PR97254
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025